Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706977-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINO ANTONIO INACIO DESPACHO Verifica-se que a o Distrito Federal interpôs agravo em recurso extraordinário no ID 28947822, mas não consta nos autos intimação do recorrido para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder ao agravo e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal